Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: LOJAS RENNER S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 41082973) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Lojas Renner S.A., concedeu a segurança para “reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022.”. Na Apelação, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a execução provisória da sentença, conforme art. 14, §3o, da Lei no 12.016/2009 e por estarem presentes os requisitos de probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave e de difícil reparação, previstos no art. 1.012, §4o, do CPC/15. Ocorre que a suspensão dos efeitos da sentença foi consignada pelo d. magistrado de origem no próprio decisum, nos seguintes termos (ID 41082974): “(...) Observe-se que os efeitos desta sentença permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. (...)” Dessa forma, nada há a prover quanto ao pedido formulado. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para o Reexame necessário e do Recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator